Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709676-30.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICHELL MARQUES SANTOS, MICHELL JANSSEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA EMBARGADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MICHELL MARQUES SANTOS E MICHELL JANSSEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA em face do acórdão de ID 62924048, cuja ementa transcrevo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS. MEDIAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ULTRA E EXTRA PETITA. OMISSÃO. RASCUNHO. PROVA DOCUMENTAL. NÃO IMPUGNADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Incabível a análise em sede de Embargos de Declaração de matéria não aventada na apelação por caracterizar inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido. 2. Ao analisar a obrigação de pagar, o acórdão foi claro e coerente ao reconhecer a efetiva aproximação dos interessados por intermédio do autor e o resultado útil, que foi a efetiva contratação da ré para fornecimento do plano de saúde, indicando expressamente as provas constantes nos autos. 3. A suposta ausência de fundamentação foi suscitada pela ré em sede de apelação e o acórdão foi expresso e coerente ao indicar que a sentença abordou as questões de fato e de direito necessários ao convencimento do julgador para acolher ou rejeitar a pretensão da parte, atendendo o padrão decisório exigido pelo artigo 489 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão abordou em tópico próprio a questão do valor da comissão de corretagem estabelecendo coerentemente que ele deve ser pago em partes iguais aos dois corretores que intermediaram a contratação do plano de saúde coletivo pelas empresas citadas, aplicando a legislação e a jurisprudência sobre o tema. 4.1. Também consta no acórdão de forma clara e coerente que a condenação corresponde ao pedido feito de obrigação de pagar decorrente de contrato de corretagem, sendo que o valor da condenação foi inferior ao requerido na petição inicial, afastando o alegado julgamento ultra ou extra petita. 5. Na análise do valor da comissão, o acórdão foi expresso ao afastar o rascunho como prova documental, porquanto inexistia nele qualquer elemento que indique com o mínimo de clareza ou precisão o teor da suposta proposta contratual, ressaltando que a ré impugnou o documento em sede de contestação. 6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento. 7. Recurso dos autores parcialmente conhecido. Na extensão, recurso não provido. Recurso da ré conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1903943, 0709676-30.2022.8.07.0020, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.) Embargos opostos no ID 63365928 aduzindo a ocorrência de omissão no acórdão. Afirmam que o acórdão é omisso, pois reformou a sentença somente no que se refere ao primeiro autor. Sustentam que a condenação deve ser equivalente para ambos os requerentes. Tecem considerações. Requerem o conhecimento e provimento do recurso para que seja sanada a omissão indicada. Despacho de ID 67539429 intimando o embargante para manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, tendo ele manifestado-se no ID 68116774. É o relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. No caso dos autos foi interposta apelação pelos ora embargantes que restou conhecida e não provida. Em face do acórdão a parte ora embargante opôs Embargos de Declaração de ID 60818700 alegando que o acórdão foi omisso; o recurso foi conhecido em parte e, na extensão, não provido pelo acórdão de ID 62924048, ora embargado. A parte então autora opôs novos Embargos de Declaração discutindo a omissão no acórdão que analisou o apelo. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a partir do segundo recurso de Embargos de Declaração, só é cabível a discussão de vício no acórdão antecedente. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios contidos na decisão que apreciou o primeiro recurso integrativo. 2. Para o Superior Tribunal de Justiça, a reiteração dos argumentos lançados nos embargos de declaração rejeitados caracteriza a natureza protelatória, o que enseja a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. Neste Tribunal, é pacífico o entendimento de que não é possível manifestação, na via do recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.469.161/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 17/12/2024, DJe de 20/12/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador. 2. Opostos segundos embargos de declaração, somente podem ser examinados os vícios suscitados nos primeiros aclaratórios, mas não sanados por ocasião de seu julgamento, ou os vícios que somente surgiram por ocasião do julgamento dos primeiros aclaratórios. 3. Caracterizado o manifesto propósito protelatório, aplica-se ao embargante a multa inserta no art. 1.026, § 2o, do CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.047.291/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 19/12/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 281/STF. INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO SUSCITADO NOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente. 2. "Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. Precedentes" (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2017, DJe de 20/2/2018). 3. No caso, não tendo sido os segundos embargos de declaração opostos em razão da preclusão consumativa, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, porque não analisados os argumentos neles veiculados. 4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024.) No caso, o recurso não indicou qualquer vício no acórdão que analisou os Embargos de Declaração, limitando-se a tentar rediscutir o acórdão que analisou o apelo, sendo incabível conhecê-lo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2025 14:29:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador